Tribunal: TJMT
Processo: 0002479-64.2016.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002479-64.2016.8.11.0020 – PROCESSO DE ORIGEM
APELANTE: LUCIMARA MARQUES SANTANA FERREIRA
APELADO: MARCOS ANTONIO MARQUES FERREIRA, MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por Lucimara Marques Santana Ferreira, assistida pela Defensoria Pública Estadual, contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de Ação de Internação Compulsória no 0002479-64.2016.8.11.0020, que julgou extinto sem resolução do mérito os pedidos contidos na inicial, uma vez que inexiste interesse processual para prosseguimento da ação.
A autora, através da Defensoria Pública, requer a anulação da sentença, com o regular prosseguimento do feito, para que a avaliação psiquiátrica ocorra na Unidade Prisional da cidade de Mineiros -GO.
Ao final requer o provimento do recurso.
As contrarrazões não foram apresentadas conforme certidão de id. 75724493.
É o relatório.
Decido.
Preliminar de incompetência – de ofício.
Em detida análise dos autos, verifico que Lucimara Marques Santana Ferreira, representando seu filho Marcos Antônio Marques Ferreira (maior) ingressou com Ação Internação Compulsória, pleiteando o tratamento de dependência química para seu filho, oportunidade que atribuiu ao valor da causa, a quantia de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais).
Convém salientar, que não consta nos autos, reconhecimento judicial de incapacidade.
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Publica para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como autarquias, as fundações e as empresas publicas a eles vinculadas, ate o limite de sessenta (60) salários-mínimos, nos termos do artigo 2o da Lei 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETENCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o juízo “a quo” proceder a remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, §3o do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providencias.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP.
Relatora.